Tribunal: TJES
Processo: 0039886-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039886-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHAMBORD

APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039886-13.2015.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMBORD

APELAD
O
: RICARDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DÉBITO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMBORD em face da sentença proferida nos autos da “ação de cobrança de taxas condominiais e/ou cotas extras” ajuizada contra RICARDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS. A sentença reconheceu parcialmente a prescrição das taxas vencidas até agosto de 2010 e determinou a cobrança das taxas vencidas a partir de janeiro de 2011. O recorrente sustenta que o marco inicial para a cobrança das taxas deveria ser em dezembro de 2010, em conformidade com a prescrição quinquenal, e requer a revisão da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial para a contagem da prescrição das taxas condominiais em uma ação de cobrança; e (ii) estabelecer se houve a comprovação da quitação das taxas condominiais por parte do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais é de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, sendo contado a partir do vencimento da respectiva prestação.

4. O termo inicial da prescrição das taxas condominiais deve ser fixado a partir do vencimento de cada prestação, sendo incabível a fixação de prazo posterior, como o decidido pela sentença que considerou janeiro de 2016.

5. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu, que deve demonstrar a quitação das taxas cobradas. No caso, o réu não comprovou o pagamento das taxas condominiais, resultando na inadimplência do débito alegado pelo autor.

6. Diante da ausência de comprovação do pagamento e da demonstração de regularidade da cobrança, é devida a condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, inclusive com o uso da teoria da causa madura para julgamento do mérito diretamente pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais é de cinco anos, contado do vencimento de cada prestação.

2. O ônus da prova da quitação das taxas condominiais incumbe ao réu, que não comprovou o pagamento do débito alegado.

3. A teoria da causa madura permite o julgamento direto do mérito pelo tribunal quando as questões de fato e de direito estão esclarecidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 373, II e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1483930/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23.11.2016; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.003847-9/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 02.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMBORD

em face da sentença (fls. 72/74 e integrada às fls. 140/141 e nos ID’s 9141140 e 9141148), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação de cobrança de taxas condominiais e/ou cotas extras”
ajuizada em face de
RICARDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“(i) Reconhecer a prescrição, no tocante à quanto às rubricas perseguidas pelo pedido b.1, julgando tal pleito improcedente;

(ii) Julgar procedente o pedido atinente à cobrança das verbas condominiais, cujo marco inicial se dá em janeiro de 2016, desde que o réu já não tenha pago a verba;

(iii) Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento), sobre o valor da pretensão econômica atingida pela prescrição. Em relação à ré, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

(iv) Condeno a parte demandada ao pagamento de custas processuais”.

Em suas razões recursais (ID 9141150), o recorrente sustenta, em resumo, que o ajuizamento da ação ocorreu em dezembro de 2015, logo, considerando a prescrição quinquenal, o marco inicial para iniciar a cobrança das dívidas condominiais deveria ser fixado no mês de dezembro de 2010.

Contrarrazões (ID 9141157) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
“
ação de cobrança de taxas condominiais e/ou cotas extras”
ajuizada, em 17 de dezembro de 2015, pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMBORD
em face de
RICARDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS
.

Sustenta que o requerido, responsável por uma unidade autônoma integrante do condomínio, deixou de efetuar os pagamentos das taxas de condomínio vencidas durante o período de julho/2010, agosto/2010 e dezembro/2010; abril/2014 a dezembro/2014; e janeiro/2015 a dezembro/2015, o que gerou um débito de R$ 15.521,85 (quinze mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), sobre o qual já incidiu multa contratual, correção e juros.

Nesse contexto, pleiteia a condenação do réu ao pagamento da referida quantia, assim como das taxas condominiais e cotas extras vincendas devidas durante o curso da ação.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo,
inicialmente, reconheceu a prescrição das taxas condominiais vencidas em julho e agosto de 2010, bem como improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o apelante interpôs os primeiros embargos de declaração (fls. 77/79), os quais foram providos nos termos acima delineados (fls. 140/141), sendo que o juízo primevo, dentre outras determinações, julgou procedente o pedido de cobrança das verbas condominiais,
“[...] cujo marco inicial se dá em janeiro de 2011, desde que o réu já não tenha pago a verba”
.

O recorrente, então, opôs novos aclaratórios (fls. 144/146), tendo sido pleiteado a modificação do termo inicial atinente à cobrança das verbas condominiais para se ajustar ao decidido pelo juízo primevo que reconheceu a prescrição quinquenal, isto é, fixando em dezembro de 2010 ao invés de dezembro de 2011, como constou na decisão anterior, o que, inclusive, foi anuído pela parte contrária em sede de contrarrazões (fls. 148/154).

Ao julgar esses novos embargos de declaração, o MM. Juiz de 1º Grau deu provimento ao recurso, contudo, estabeleceu marco inicial para janeiro de 2016 (ID 9141140).

Irresignado, o autor manejou novos aclaratórios (ID 9141143), sustentando a existência de erro material e/ou contradição, uma vez que
“[...] o cadastramento da presente demanda se deu em 17/12/2015, logo ao regredir por cinco anos, tem-se que o marco inicial para que seja possível iniciar a cobrança seria dezembro de 2010”,
o qual, por fim, foi rejeitado pelo juízo
a quo.

Na sequência, adveio a interposição do presente apelo, o qual passo a apreciar.

O Código Civil, estabelece em seu § 5º do inciso I do artigo 206 o prazo prescricional de cinco anos da
“pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de taxas condominiais prescreve em 05 (cinco) anos contados do vencimento da prestação:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS LÍQUIDAS, PREVIAMENTE ESTABELECIDAS EM DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLEIAS GERAIS, CONSTANTES DAS RESPECTIVAS ATAS. PRAZO PRESCRICIONAL. O ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, AO DISPOR QUE PRESCREVE EM 5 (CINCO) ANOS A PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, É O QUE DEVE SER APLICADO AO CASO.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação
. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1483930/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 01/02/2017)"

Nesse sentido, cito ainda a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - PRESCRIÇÃO - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE. A prescrição, como instituto jurídico, pressupõe perda do direito pela inércia de seu exercício no tempo, sendo certo que o prazo prescricional inicia-se a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir da possibilidade de se exigir em juízo o cumprimento de determinada prestação.
Na esteira julgamento do Recurso Especial nº 1.483.930/DF, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/15 (art. 543-C do CPC/73), decidiu o STJ ser quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial
. Não se justifica a cobrança de despesas condominiais prescritas, ainda que via ação monitória, uma vez que o instituto da prescrição inibe a pretensão de cobrança por qualquer meio. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.003847- 9/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO - RECURSO REPETITIVO - SENTENÇA MANTIDA. -
A possibilidade de o credor cobrar a quantia referente a taxa condominial através de ação monitória prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, conforme restou pacificado através de julgamento em sede de REsp nº 1.483.930/DF
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.137410-9/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)."

No caso vertente, considerando que o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda em 17 de dezembro de 2015, pretendendo receber os valores referentes à cobrança de taxas condominiais e/ou cotas extras vencidas quanto aos períodos de julho/2010, agosto/2010 e dezembro/2010, bem como de abril/2014 a dezembro/2014, e, finalmente, de janeiro/2015 a dezembro/2015,
resta patente que apenas teria ocorrido a prescrição das taxas vencidas em julho e agosto de 2010
.

Com relação aos demais períodos
, levando-se em conta a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil,
constata-se que o prazo prescricional para a cobrança das demais taxas não teria ocorrido
, uma vez que, frise-se, além do apelante ter ajuizado a demanda em dezembro de 2015, o termo inicial ocorre, neste caso concreto, a partir do vencimento de cada prestação.

Assim, afasta a prescrição, tendo em vista que os autos estão satisfatoriamente instruídos, não sendo o caso de dilação probatória e uma vez que as questões de fato e de direito estão esclarecidas, aplica-se a teoria da causa madura, que autoriza o julgamento do pedido diretamente pelo Tribunal, com fulcro no art. 1.013, §4º, do CPC, a seguir transcrito:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Como dito antes, a presente demanda trata de ação de cobrança de taxas condominiais e/ou cotas extras vencidas durante o período de dezembro/2010; abril/2014 a dezembro/2014; e janeiro/2015 a dezembro/2015, acrescidas de multa contratual, correção e juros, bem como das vincendas no decorrer do processo.

Vale destacar que, nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o ônus da prova, convém registrar o entendimento manifestado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Ônus de provar. A palavra vem do latim, onus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.

[...]

O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 727).

Dito isso, sabe-se que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, capazes de influir eficazmente na convicção do juiz, nos termos dos art. 369, do CPC:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Assim sendo, no caso dos autos, a meu ver, a parte autora obteve êxito referente aos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que, conforme documentos acostados à inicial, demonstrou o débito apontado.

Denota-se que, além da tabela juntada à fl. 28, discriminando os valores originais, multa, juros e índice de correção, foi juntada uma notificação extrajudicial enviada pelo recorrente ao recorrido cobrando os valores da exordial.

Por outro lado, após ser citado, o apelado, conforme peça contestatória acostada às fls. 44/51, sustentou que a dívida foi parcialmente paga e que teria sido comprovado por meio de quitação emitida pelo Sr. Nestor Lins Feijó (fl. 55).

Contudo, não restou comprovado nos autos que a referida pessoa possuísse qualquer poder de representação do condomínio apelante, muito menos para dar quitação às taxas condominiais. Da mesma forma, embora alegado, inexiste demonstração que o Sr. Nestor Lins Feijó fosse administrador do imóvel nos períodos cobrados e síndico do condomínio pelo período cobrado até o mês de setembro de 2015.

Ademais, ausente a prova de pagamento das cotas condominiais cobradas, é incontroversa a inadimplência mencionada na inicial, pois caberia ao réu/apelado ter provado que houve o pagamento do débito reclamado.

Em outros termos, há verossimilhança nas alegações da parte autora, no sentido de comprovar a relação existente entre as partes e, também, que a dívida suscitada não foi paga pelo requerido.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA . PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Na ação de cobrança, uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ao réu incumbe fazer prova do pagamento por aplicação da regra contida no inc. II do art. 373 do CPC/15. –Circunstância dos autos em que não restou demonstrado o pagamento do débito; e se impõe manter a sentença
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 00041285820208217000 ESTEIO, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - ÔNUS DA PROVA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, em se tratando de ação de cobrança de despesas do condomínio pelo procedimento ordinário é suficiente a discriminação dos valores em memória de cálculo feita pelo síndico ou pelo representante legal do condomínio, acompanhada da Certidão de Registro do Imóvel, demonstrando ser o devedor o legítimo proprietário do imóvel gerador do débito
, bem como como da Convenção Condominial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50326994920188130079, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO.
AÇÃO DE COBRANÇA. - COBRANÇA . CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. PROVA DO PAGAMENTO . NA COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS EM QUE O AUTOR OPTA PELA VIA COGNITIVA, ART. 785 DO CPC, INCUMBE-LHE FAZER PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DEMONSTRAR A COMPETÊNCIA E VALOR DAS PARCELAS EM DÉBITO E SEUS ACRÉSCIMOS LEGAIS. DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR INCUMBE AO RÉU FAZER PROVA DO PAGAMENTO, POR APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO INC. II DO ART . 373 DO CPC/15. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE O AUTOR FEZ PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA; A RÉ NÃO PRODUZIU PROVA DE PAGAMENTO; E SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA
.RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50396697820218210001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-11-2023)

DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – DÉBITO COMPROVADO - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS, INCUMBINDO À PARTE CONTRÁRIA O ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO DE SUA ILEGITIMIDADE - ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBE AO DEVEDOR - ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
(TJ-SP - AC: 10600143120178260100 SP 1060014-31.2017.8.26 .0100, Relator.: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 21/09/2020, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020)

Neste sentido, não logrou o requerido em provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, deixando de juntar documentos comprobatórios hábeis a demonstrar que quitou a dívida cobrada nos autos, restando configurada a inadimplência do apelante e, consequentemente, sua obrigação de pagar as cotas condominiais vencidas e vincendas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMBORD
, para anular a sentença e, com espeque na teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar o requerido/apelado ao pagamento das taxas condominiais vencidas durante o período de dezembro/2010; abril/2014 a dezembro/2014, e janeiro/2015 a dezembro/2015, bem como as vincendas até o adimplemento da obrigação, devendo incidir sobre cada parcela a Taxa Selic a partir dos vencimentos individualmente considerados.

Por outro lado,
reconheço e pronuncio a prescrição das taxas condominiais vencidas em julho e agosto de 2010
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, daquele mesmo diploma legal.

Por fim,
ante a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento), sobre o valor da pretensão econômica atingida pela prescrição. Em relação ao réu, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno as partes litigantes, na forma
pro rata
, ao pagamento das custas processuais.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2025 às 13:59:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55596719022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.